Tribunal: STF
Processo: HC 203142
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Pedro Paulo Batista, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 565.132 /SP.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 2º, caput e § 2º, da Lei n. 12.850/2013, por participar de "organizado grupo armado dedicado especialmente à prática de roubos a condomínios."



    Conforme a impetrante, a prisão preventiva foi determinada em 4/11/2019, pendente de cumprimento o respectivo mandado.



    Alega, para tanto, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, na medida em que o título da sua prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Diz tratar-se de paciente idoso e cadeirante, afirmando que o suposto envolvimento com organização criminosa não é por si só suficiente para justificar a segregação cautelar.



    Aponta excesso de prazo para a formação da culpa, aduzindo:



    “Para mais, cabe enfatizar que em que pese a decreto de prisão preventiva ter sido expedido em 04/11/2019 e a denúncia ter sido oferecida em 07/11/2019, até o presente momento, quase dois anos depois, a ação penal ainda está na fase de apresentação de resposta à acusação, inclusive já ofertada pela defesa do paciente, o que demonstra o excesso de prazo na formação da culpa.”



    Sustenta a viabilidade da prisão domiciliar, nos termos da Recomendação nº 62/2020, porque envolveria paciente integrante de grupo de risco para Covid-19 e situação de precariedade dos estabelecimentos prisionais.



    Requer seja cassada a decisão por meio da qual determinada a prisão preventiva do paciente ou viabilizada a prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico. 



    Em 15 de junho último, indeferi o pedido liminar e determinei fosse prestada assistência ao paciente pela DPU, que aditou a inicial e anexou as peças necessárias ao deslinde da causa.(Doc. 5).



    É o relatório.



     Vê-se que a impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do habeas em questão. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14) 



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 



    De qualquer modo, registro que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos, que denotam o suposto envolvimento do paciente com organização criminosa voltada roubo a condomínios. Vide:



    “ A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente reúne fundamentação idônea, razão pela qual merece ser prestigiada. Com efeito, a autoridade judicial apontada como coatora reportou-se aos indícios de autoria e de materialidade, bem como chamou a atenção para aspectos específicos do caso concreto. Ressaltou que Pedro conta com envolvimento em crime anterior, cujo processo foi suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. Também destacou a gravidade concreta da imputação, consistente na reunião de diversos agentes para a perpetração de crimes de roubo em condomínios. Especificamente em relação ao paciente, segundo informou a autoridade judicial, ele seria responsável por recrutar integrantes da organização criminosa para algumas práticas delituosas (fl. 1307).” (Grifei)



    Consoante entendimento da Corte, não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).



    É certo, ainda, que “[a] necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva” (HC nº 180.265/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 22/6/20).



    Além disso, o Ministro Rogério Schietti Cruz destacou 



    “Ressaltou o Juízo de origem, ainda, que o acusado "ostenta antecedentes [...] e já chegou a dar causa à suspensão de processo na forma do art. 366 do CPP" (fl. 237, destaquei). 



    E, por fim, nas informações prestadas pelo Juiz de primeiro grau, em 19/3/2020, corroboradas com consulta processual na página eletrônica do Tribunal estadual, realizada nesta data, o paciente está foragido. 



    Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e a sua reiterada intenção de se furtar à Justiça, a denotar a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.” (Doc. 10 - grifei)



    Como visto, o paciente encontra-se em lugar incerto e não sabido. Nesse sentido,



    “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 181.993-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/3/21



    No tocante às teses alusivas ao suposto excesso de prazo e viabilidade da prisão domiciliar à luz da Recomendação nº 62/2020, vê-se não terem sido submetidas ao crivo do STJ, logo, a análise, neste ensejo, configuraria indevida supressão de instância, conforme a pacífica jurisprudência da Corte.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente